Tribunal: TJSP
Processo: 2173585-98.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 2173585-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
peticionário TIAGO PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a ação
revisional. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 2/10
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2173585-98.2019.8.26.0000 São Paulo
Peticionário: Tiago Pereira Gomes
Voto no 19.740
REVISÃO CRIMINAL Latrocínio Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP Manutenção do
decisum Indeferimento da revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
TIAGO PEREIRA GOMES, devidamente qualificado nos autos
principais, objetivando a desconstituição do V. Acórdão prolatado
pela Colenda 8a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação no
0077800-61.2017.8.26.0050.
Em primeira instância, o revisionando foi
condenado como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo
3o, parte final, e no artigo 157, parágrafo 3o, parte final, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 23 (treze)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal
(fls. 48/62).
Inconformado, o réu apelou requerendo
sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, diante da fragilidade de provas, e por v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 3/10
prolatado pela 8a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça,
de
relatoria
do
Excelentíssimo
Desembargador Sérgio Ribas, teve seu provimento negado.
O V. Acórdão transitou em julgado em 23
de maio de 2019.
Em resumo, o peticionário objetiva a
desconstituição do decisum sob o fundamento de que a decisão
foi contrária à evidência dos autos e a texto expresso de lei,
requerendo sua absolvição por insuficiência de provas.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pelo não conhecimento da presente
revisão criminal (fls. 78/80).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Consoante consta dos autos principais, e
se observa no v. Acórdão:
“Consta da denúncia que, no dia 09 de agosto de
2017, por volta das 18h30min, na Rua Doutor
Djalma Pinheiro Franco, n° 248, nesta cidade e
Comarca, o apelante, agindo em concurso e
unidade de desígnios com outros dois indivíduos
não identificados, mediante violência e grave
ameaça exercidas com emprego de arma de
fogo, subtraiu para proveito comum os valores
existentes no caixa da empresa denominada Pet

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 4/10
Shop Naninha e, ainda, porque no contexto
desse crime provocou o óbito da vítima Jacyra
Caruso de Aguiar e tentou matar a vítima
Alexandre Rodrigues Aguiar, somente não se
consumando o intento por circunstâncias alheias
a sua vontade.
Segundo a prefacial, na data dos fatos, durante a
ação criminosa, o acusado e os outros dois
coautores não identificados adentraram ao
estabelecimento comercial chamado Pet Shop
Naninha, abordaram as vítimas Jacyra Caruso de
Aguiar e Jaime Rodrigues de Aguiar, anunciaram
assalto, ameaçando-as com emprego de arma
de fogo, e subtraíram os valores existentes no
caixa. Consumada a subtração, o acusado e os
demais coautores saíram do referido estabelecimento em poder dos valores
subtraídos e levando as vítimas para a parte
externa, mantidas sob a mira das armas de fogo.
Ocorre que, quando os roubadores estavam na
via pública, na iminência de empreender fuga,
perceberam a aproximação da vítima Alexandre
Rodrigues Aguiar, filho das vítimas Jacyra e
Jaime, que caminhava pela calçada, e notaram o
momento em que a vítima Jacyra tentou se
comunicar com ele, razão pela qual o acusado
efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu
a cabeça e provocou o óbito da vítima Jacyra,
bem como diversos outros disparos na direção
da vítima Alexandre, na tentativa de causar o
óbito dela também, somente não consumando o
evento morte por circunstâncias alheias à
vontade dele, já que os disparos acabaram
atingindo apenas o ombro e o braço da vítima.
Em
seguida, o acusado e os coautores
empreenderam fuga em poder dos valores
subtraídos.
Posteriormente,
a
Polícia
foi
chamada e, em diligências, os policiais lograram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 5/10
êxito em identificar e deter o acusado, que foi
reconhecido pela vítima Jaime como aquele
indivíduo quem alvejou a sua esposa e o seu
filho, causando a morte dela. (...)
Em Juízo, o réu manteve a negativa de autoria
apresentada
na
fase
administrativa
da
persecução penal. Esclareceu que na data dos
fatos trabalhou até as 18 horas, quando retornou
a sua residência e permaneceu em frente a ela,
na via pública. Asseverou que ficou conversando
com outras pessoas que ali estavam, até que,
por volta das 18h30min, foi até um minimercado.
Em
seguida,
voltou
a
sua
casa,
lá
permanecendo; não conhecia os policiais civis,
responsáveis pelas investigações. Informou que
no dia 11 de agosto de 2017, por volta da hora
do almoço três policias entraram na sua casa e
abordaram a sua mãe que estava na cozinha.
Em seguida, os policiais ingressaram no cômodo
no qual estava com a sua esposa e lhe
perguntaram se ele conhecia Wilson e Rafael, ao
que
ele
afirmou
positivamente.
O
policial
questionou se ele conhecia um crime chamado
OLX, ao que foi confirmado por ele, motivo pelo
qual pediram para ele aguardasse do lado de
fora da residência. Na sequência, os policiais
vistoriaram o interior do imóvel e lhe perguntaram
se havia drogas ou armas, tendo, inicialmente,
negado. Ao depois, diante de ameaças feitas a
sua mãe, confirmou a posse de arma de fogo e
apontou o local onde estava escondida, tendo
sido, por tal fato, acusado injustamente da
prática do crime de latrocínio (fls. 276 sistema
SAJ). (...)
Com efeito, a testemunha Jaime Rodrigues de
Aguiar, em relatos firmes e coerentes, confirmou
os fatos descritos na prefacial. Ressaltou que
após a subtração do dinheiro do caixa, os
roubadores mantiveram sua esposa a todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 6/10
tempo sob a mira de arma de fogo. Esclareceu
que depois que ela informou que a pessoa que
se aproximava era seu filho, o réu efetuou um
disparo contra ela, imaginando que aquele era
segurança da loja. Disse que seu filho também
foi alvejado por um disparo de arma de fogo (fls.
276 sistema SAJ). Registre-se que referida
testemunha confirmou que foi o acusado
quem realizou os disparos de arma de fogo
contra sua esposa e seu filho, reconhecendo-
o (fls. 68, 77 e 309). (...)
Destarte, as provas são suficientes para a
elucidação dos fatos, não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência probatória.
Logo, mantém-se a condenação do réu como
incurso no art. art. 157, § 3°, parte final, e no art.
157, § 3o, parte final, c.c. o art. 14, inciso II, todos
do Código Penal.
No que concerne à dosimetria, a reprimenda não
comporta alteração. Com relação ao latrocínio
consumado, na primeira fase da dosimetria, a
pena-base foi fixada no mínimo legal em 20
(vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
piso.
Na segunda fase, apesar da presença da
atenuante da menoridade, afigurou-se inviável a
redução da reprimenda à luz do disposto na
súmula no 231 do STJ.
Em terceira etapa, ausentes causas de aumento
e de redução de pena, a pena imposta ficou
mantida no patamar acima aludido.
Com relação ao delito tentado, o Julgador
observou a existência de dois crimes diversos
praticados
no
mesma
conjuntura
fática
e
reconheceu o concurso formal para a hipótese,
nos termos do art. 70, caput, do CP, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 7/10
qual majorou a maior das penas, relativa a
modalidade consumada do delito, em 1/6 (um
sexto), totalizando uma reprimenda de 23 (vinte e
três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para
o acusado Tiago, pelos dois crimes de latrocínio
cometidos contra as vítimas Jacyra e Alexandre
(fls. 48/62).
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de
dados que justifiquem novo reexame fático, ou sequer de
necessidade de alteração da pena imposta ao revisionando.
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, não se fundando a condenação em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas
de inocência do condenado.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu
livro “Recursos no Processo Penal”, que “só em casos
excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o
ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa
julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação
rescisória para o juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se
reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a
prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 8/10
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não
colacionando aos autos nenhum elemento novo, tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É importante ressaltar que, conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo,
com trânsito em julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame das provas, à guisa de
segunda apelação, o que é defeso por lei.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo Juízo de primeiro grau,
quanto em sede recursal, sendo inviável, neste momento, a
desconstituição
da
coisa
julgada,
com
fundamento
em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 9/10
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de
provas.
Inocorrência
de
qualquer
das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo majorado. Pleito
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação
unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento
do
julgador,
que
uma
decisão cuja conclusão tem apoio num elemento
de prova, contrarie a evidência dos autos.
Somente há decisão contrária à evidência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2173585-98.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19.740 10/10
autos quando a mesma não tem fundamento em
nenhuma prova colhida no processo”. (RTJ,
86:442).
Assim
sendo,
indefere-se
a
revisão
criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator